Tribunal: STF
Processo: RE 1268503
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência dos pedidos de indenização por danos morais, pagamento de férias prêmio e do recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Concluiu pela validade da contratação temporária, consideradas as premissas fáticas. No extraordinário, o recorrente alega violado o artigo 7º, inciso III, da Constituição Federal. Aponta ter direito ao recolhimento do FGTS durante o período trabalhado. Alude a precedentes do Supremo.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Colho da decisão recorrida os seguintes trechos :
    Como bem salientou a Magistrada sentenciante, a Lei Complementar Estadual 100/2007, em seu art. 7º, buscando regularizar a situação de diversos servidores designados para o quadro do Magistério, estabeleceu que, em razão da natureza permanente da função exercida, os servidores em exercício na data da sua publicação passariam a ser titulares de cargo efetivo. 
    Contudo, os dispositivos da Lei Complementar n. 100/2007 que previam a "efetivação" foram declarados inconstitucionais pela Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.876/DF, por entender que a investidura de contratados em cargos públicos efetivos somente poderia se dar através de concurso público, ante o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal. 
    […]
    Como bem destacado na sentença recorrida, a decisão proferida pelo STF não anulou os contratos anteriores e a Lei 8.036, de 1990, somente prevê o pagamento do FGTS para o trabalhador celetista, não sendo o caso do recorrente, o qual foi contratado temporariamente. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a nulidade do contrato temporário firmado pelo Estado recorrido.
    Descabe confundir o caso ora em julgamento com o decido no recurso extraordinário nº 765.320, versando sobre os efeitos jurídicos do contrato temporário nulo. Resta claro não ter o Colegiado de origem declarado a nulidade do contrato, tendo-o como válido.
    3. Ante o exposto, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator